Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. A. C. em face da r. decisão que, nos autos de ação de guarda ajuizada por M. C. de M. e M. J. S. de M., em favor do menor E. G. de M. C., deferiu o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência para conceder aos requerentes, ora Agravados, a guarda compartilhada provisória do menor, tendo como lar de referência a residência da avó paterna. A Agravante/genitora suscita, preliminarmente, com amparo na Súmula 383 do STJ, a incompetência territorial do Juízo a quo para o processamento e julgamento da demanda e requer a declinação da competência para o Juízo do Estado de Goiás, sob a alegação de que possui a guarda fática do menor e residência naquele local, estando a criança, inclusive, matriculada em escola naquele Estado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja mantida, em seu favor, a guarda provisória do filho menor, alegando, para tanto: que os Agravados nunca exerceram a guarda fática da criança, conforme termo de audiência de conciliação realizada nos autos do processo n. 0711198-08.2020.8.07.0006, de onde se observam as regulamentações quanto ao direito de convivência do genitor em relação aos filhos menores que possui com a Agravante; que os Agravados requerem a guarda de apenas um dos filhos comuns do ex-casal, objetivando afastá-lo dos outros irmãos; que já houve episódio em que os avós paternos perderam as crianças na saída da escola, quando estavam sob seus cuidados; a ocorrência de alienação parental, expressada por frases de ódio que a criança vem proferindo contra sua genitora, ora Agravante, o que é incomum, dada a tenra idade do filho; que o genitor não demonstra o mínimo interesse na criação do filho, visto que o deixa sob os cuidados dos avós paternos durante seu período de convivência, negligenciando, assim, seus deveres com a criança, além de rejeitar a outra filha menor que possui com a Agravante; que a criança se encontra devidamente matriculada na mesma escola de seus irmãos, perto de seus amigos e familiares, não havendo motivos que justifiquem o deferimento de sua guarda provisória em favor do genitor ou de sua mãe, ora parte agravada. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida, pugna a Agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida, em favor da genitora, a guarda provisória do menor, e no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, diante da declaração de hipossuficiência e de pedido expresso, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravante, com fulcro no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Transcrevo a fundamentação constante do pronunciamento judicial atacado, com as alterações necessárias ao sigilo das partes: “(...)De início, firmo a competência do Juízo para processamento e julgamento do feito, pois a documentação apresentada, em especial a declaração de escolaridade (ID 198956079), demonstra que o menor reside nesta cidade. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, os requerentes demonstraram que exercem a guarda fática do menor, destacando-se, nesse sentido, a declaração de escolaridade de ID 198956079. Quanto ao perigo de dano, necessária a concessão da guarda provisória em favor dos autores, porquanto a mudança abrupta de rotina atenta contra o interesse do menor e põe em risco sua formação e saúde mental. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA antecipada de urgência para fixar em favor dos autores a guarda compartilhada provisória do menor E. G. de M. C. (...)” Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável a manutenção da decisão impugnada até ulterior pronunciamento do Colegiado, porquanto não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Pelo que consta dos autos de origem, entendo que os elementos de prova até então carreados ao processo, especialmente as mensagens e áudios trocados no aplicativo “whats app”, dão força à versão apresentada pelos Requerentes/Agravados, no sentido de que a avó paterna, com o auxílio do genitor do menor e familiares, vinha exercendo a guarda de fato da criança e que sua residência é tida como o lar de referência para o neto, o que é corroborado pela declaração de escolaridade do menor junto à Escola Classe 13 de Sobradinho/DF (ID 198956079 - Pág. 1 dos autos originários), tratando-se de documento idôneo e atual, datado de 03 de junho de 2024. O documento em questão registra que o menor E. G. de M. C. está devidamente matriculado naquela unidade escolar desde 2022 até o presente momento, o que, em cotejo com a declaração de escolaridade e o contrato de prestação de serviços educacionais, também em nome do menor, anexados ao recurso (ID’s 60150328/ 60150329), reforça a narrativa de que a criança residia até o final do mês de maio do corrente ano em Sobradinho/DF, onde, assistida por sua família paterna, sobretudo na figura da avó e ora Agravada, mantinha sua rotina escolar, frequentando as aulas na Escola Classe 13, até ser transferida para outra instituição de ensino, localizada em Águas Lindas de Goiás/GO, onde passou a residir em companhia da genitora e ora Agravante. Para a análise da situação fática relativa à guarda do menor e seus vínculos afetivos estabelecidos, ganha relevo a conversa em aplicativo de mensagens registrada no ID 60150329, em que a genitora agradece por todos os cuidados prestados aos filhos até o momento, mas afirma que vai assumir a criação deles a partir de agora, entendendo ser o melhor a se fazer. Diante do contexto apresentado e das provas documentais em anexo, é verossímil a narrativa dos Requerentes/Agravados de que houve mudança abrupta na rotina da criança ao ser levada, pela genitora e Agravante, para morar com ela e estudar em nova escola no Estado de Goiás, situação que, sob um juízo de cognição sumária, contraria os princípios do melhor interesse e prioridade absoluta do menor. De acordo com o que consta dos autos e em respeito aos princípios supramencionados, parece-me precipitado validar a alteração abrupta na situação de fato do menor, o qual vinha sendo mantido, desde, ao menos, o ano de 2022, sob os cuidados da família paterna, uma vez que a modificação de guarda é medida extrema, que exige a devida cautela. Mostra-se temerário, pois, sem maior incursão probatória a ser feita nos autos de origem, alterar o modelo de guarda fática que vinha sendo praticado, ao que tudo indica, consensualmente entre as partes, tendo a criança a residência da avó paterna como seu lar de referência. Assim sendo, dentro da ótica em que se examina o recurso - o melhor bem-estar do menor - a decisão do Juízo a quo que fixa a guarda compartilhada provisória do menor E. G. de M. C. em favor dos Agravados, embora implique a separação dos irmãos, o que não é usual nem desejável, parece-me, por ora, a solução mais indicada até, ao menos, que se viabilize o regular desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade, em observância ao melhor interesse do infante. Por conseguinte, considerando a fundamentação acima esposada e, sobretudo, o princípio do melhor interesse do menor, afasto a alegação de incompetência do Juízo Primário, diante do entendimento de que a competência territorial para julgar ações que envolvam criança é a do local onde regularmente é exercida sua guarda fática, ainda que provisória, sendo competente, portanto, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, já que a criança residia até então naquela localidade, sob os cuidados da parte Agravada. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator